Tribunal: STF
Processo: RHC 117464
Classe: RHC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-08-27
Data de publicação: 2013-08-27

Ementa:
E M E N T A: RECURSO ORDINÁRIO EM “HABEAS CORPUS” – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO QUE NÃO CONHECEU DO “WRIT” CONSTITUCIONAL – INOCORRÊNCIA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E CONSISTENTE – OBSERVÂNCIA, NO CASO, DA EXIGÊNCIA CONSTITUCIONAL DE MOTIVAÇÃO DOS JULGAMENTOS (CF, ART. 93, IX) – RECURSO ORDINÁRIO IMPROVIDO.



    – A fundamentação dos atos decisórios, notadamente nas situações em que os magistrados decretam a privação da liberdade de locomoção física de qualquer pessoa, qualifica-se como pressuposto constitucional de validade e eficácia das decisões emanadas do Poder Judiciário, de tal modo que a inobservância do dever imposto pelo art. 93, IX, da Carta Política, precisamente por afetar a legitimidade dessas deliberações estatais, gera, de maneira irremissível, a sua própria nulidade. Precedentes.